Tribunal: TJDFT
Processo: 0746680-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0746680-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIA MARIA ALVES DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator